Tribunal: TJDFT
Processo: 0716625-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO, À POLÍCIA CIVIL, DE CUMPRIMENTO IMEDIATO DO MANDADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação à Polícia Civil de cumprimento imediato de mandado de prisão expedido em desfavor de devedor de alimentos.

2. Para viabilizar a satisfação da obrigação alimentar o legislador criou 2 (duas) espécies de procedimentos distintos e conferiu expressamente ao credor a faculdade processual de optar entre uma delas, nos termos do art. 528, §§ 7o e 8o, do CPC.

3. No presente caso houve a opção do credor pelo procedimento que tem por objetivo a prisão do devedor de alimentos, tendo o Juízo singular expedido mandado de prisão em desfavor do recorrido e enviado o mandado respectivo à PCDF para o respectivo cumprimento.

4. O mandado de prisão referido pode ser cumprido no prazo de 1 (um) ano, como bem pontuou o Juízo singular. Ademais, o efetivo cumprimento do mandado aludido, pela PCDF, está inserido no âmbito da discricionariedade administrativa do órgão policial e depende, ainda, de fatores exógenos concernentes à efetiva localização do recorrido, situação que impossibilita, na prática, eventual ordem de cumprimento imediato da ordem em questão.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.